Tribunal: TJES
Processo: 5005384-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005384-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: SIRLEI SILVA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COISA JULGADA. DESPROVIMENTO .

1.

A questão em discussão consiste em analisar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença merece reforma, verificando se a instituição financeira logrou êxito em demonstrar o alegado excesso de execução, seja pela necessidade de compensação de valores, seja por suposta incorreção do valor executado frente ao título judicial transitado em julgado

2
. O título executivo judicial, acobertado pela imutabilidade da coisa julgada, estabeleceu de forma clara os parâmetros da condenação, incluindo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os critérios para a restituição de valores e incidência dos consectários legais

3.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial” (STJ, REsp nº 1.861.550/DF).

4.
A instituição financeira agravante, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, indicou valor para os danos morais (R$ 3.060,00) que diverge daquele fixado na decisão judicial transitada em julgado (R$ 5.000,00), o que contraria o comando judicial acobertado pela coisa julgada.

5.
A alegação de excesso de execução, decorrente da suposta ausência de compensação de valores já adimplidos, não foi minimamente comprovada pela executada, ônus que lhe incumbia

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, Recurso conhecido e desprovido.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
BANCO BMG S.A.

contra a r. decisão de id. 65422192 dos autos originários que, na fase de cumprimento de sentença iniciada contra ele por
SIRLEI SILVA DE OLIVEIRA SILVA,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ele ofertada.

Nas razões do recurso (id 13111401) o banco agravante sustentou em síntese, excesso na execução em razão da ausência de compensação dos valores pagos.

Mediante a decisão de id. 13135368 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005384-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: SIRLEI SILVA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
BANCO BMG S.A.

contra a r. decisão de id. 65422192 dos autos originários que, na fase de cumprimento de sentença iniciada contra ele por
SIRLEI SILVA DE OLIVEIRA SILVA,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ele ofertada.

Nas razões do recurso (id 13111401) o banco agravante sustentou em síntese, excesso na execução em razão da ausência de compensação dos valores pagos.

Pois bem.

Trata-se de cumprimento de sentença iniciado pela agravada em face da agravante pretendendo executar a sentença proferida pelo juízo
a quo
em face da agravante.

Em observância a sentença e acórdão, o comando judicial fez coisa julgada nos seguintes termos:

1. A sentença:

Ante as razões acima expendidas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para:

[...] Condenar o requerido a restituir ao autor, em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021), o valor indevidamente descontado no benefício do autor, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação.

O autor deverá proceder a restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, a título de empréstimo consignado, ficando desde o requerido autorizado a cobrar tais valores, desde que comprove que o crédito de fato foi efetuado em conta-corrente de titularidade e de uso do autor.

2. Acórdão:

Levando em consideração que os descontos recaíram sobre única verba alimentar oriunda de pensão por morte recebida pela autora, entendo que, de fato, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não é suficiente para a reparação do dano, devendo ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Como a inexistência do débito foi reconhecida na origem, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, devendo a r. sentença ser alterada de ofício nesse ponto. Em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É cediço que, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. (STJ. 2020/0026375-4. RECURSO ESPECIAL Nº 1.861.550/DF. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Og Fernandes. Data de Julgamento: 16/06/20. DJe: 04/08/20)

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (id. 31917289 dos autos originários), o banco apresentou o valor de R$ 3.060,00, atinente ao dano moral, o que diverge da quantia definida na decisão judicial transitada em julgado que foi arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Adicionalmente, apesar de alegar excesso de execução devido ao a ausência de compensação dos valores já pagos, o banco não comprovou essa alegação.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)